Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
A fim de evitar nulidades processuais, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE A PARTE APELANTE BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB para, querendo, MANIFESTAR-SE SOBRE A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL suscitada por A ESTRELA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS, em suas contrarrazões recursais (ID 53832396), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.